Tribunal: TJDFT
Processo: 0705536-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INVIABILIDADE. PROVAS. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. CREDIBILIDADE EM DELITOS SEXUAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER PARA AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE TORTURA PARA MAUS TRATOS INCABÍVEL. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE VIAS DE FATO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DO MOTIVO FÚTIL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPÔNTÂNEA. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE QUASE TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP COM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MUHER, TORTURA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. POSSIBIIDADE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 NOS DELITOS DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL COM RELAÇÃO À CADA VÍTIMA E SOMA DAS PENAS, AO FINAL, NO CÚMULO MATERIAL. ADEQUAÇÃO. ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 COM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TORTURA E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DA DEFESA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA ACUSAÇÃO.
1. Nos delitos sexuais, os quais são cometidos, geralmente, de forma oculta, a palavra da vítima assume especial relevância, ainda mais quando prestada de forma coesa ao longo do tempo e em harmonia com os demais elementos probatórios.
2. As declarações das vítimas, diga-se de passagem, filhas do acusado, aliadas às demais provas dos autos, dão conta de que o réu, desde quando elas eram menores de 14 anos, até meados de 2023, quando maiores de 14 anos, de forma voluntária e consciente, praticou com elas atos libidinosos diversos da conjunção carnal e conjunção carnal, bem como, de forma voluntária e consciente as constrangeu, mediante violência e grave ameaça a ter com ele conjunção carnal e praticar outros atos libidinosos, amparando-se sua condenação pelos delitos de estupro simples e estupro de vulnerável com relação à cada uma. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2.1. Incabível a desclassificação do crime de estupro simples para o de importunação sexual se o apelante empregou violência e grave ameaça na prática de atos libidinosos e conjunção carnal.
3. A prova oral fundamentada, sobretudo, no depoimento das filhas e ex-companheira do réu, dá conta da prática de violência psicológica contra as vítimas, sendo inviável a desclassificação da conduta para simples ameaça, já que, também, comprovado que o apelante praticou todos os verbos do tipo previstos no artigo 147-B do Código Penal, com relação à todas as vítimas.
4. As provas dos autos, sobretudo os depoimentos das vítimas e de testemunha, demonstram que as condutas do acusado não tinham a mera intenção de corrigir, mas sim, de causar às filhas, as quais estavam sob sua autoridade, intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal, por simples maldade e prazer. Ou seja, o réu extrapolou, em muito, os limites do animus corregendi no seio familiar, de modo que, tendo em vista a desproporcionalidade dos “castigos” perpetrados, configurados estão delitos hediondos de tortura.
5. Tendo em vista as declarações da vítima, detentoras de credibilidade nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no sentido de que fora agredida pelo réu, sem que, contudo, as agressões tenham deixado vestígios, configurado está o delito de vias de fato imputado ao réu. Absolvição incabível.
6. O contexto familiar investigado nos autos permite a conclusão de que o réu não proferiu dizeres à sua companheira a esmo, pelo contrário, valeu-se de sua autoridade de “pai de família” para amedrontá-la, tudo com vistas a fazer com que ninguém o confrontasse ou retirasse sua autoridade. As declarações da vítima foram precisas no sentido de que se sentiu amendrontada pelos dizeres proferidos pelo réu, o que não é para menos, já que ela também experenciou diversas outras situações temerosas envolvendo o acusado e suas filhas. Absolvição impossível.
7. Em nenhum momento, o acusado admitiu os fatos que lhes foram imputados na denúncia, tão somente, em relação aos crimes contra a dignidade sexual, tentou se eximir da responsabilidade criminal afirmando ter obtido o assentimento prévio das suas filhas para realizar os atos sexuais. Já nas demais infrações, ora negou a sua ocorrência, ora disse ter castigado as suas filhas de forma moderada, com o intuito de correção. Com efeito, não há falar na incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.
8. A circunstância judicial atinente ao motivo fútil, valorada negativamente em todos os delitos pelos quais o acusado foi condenado, deve ser mantida, eis que devidamente fundamentada pelo magistrado sentenciante.
9. Havendo nos autos provas bastantes para valorar-se negativamente, nesta instância, a conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências dos crimes, nos delitos de estupro e estupro de vulnerável em face de duas vítimas; a culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime, no delito de violência psicológica contra a mulher em face de três vítimas; a conduta social, personalidade e as circunstâncias do crime, no delito de tortura em face de duas vítimas; a conduta social e personalidade nos delito de vias de fato e ameaça contra uma vítima; exasperou-se a pena-base, nas primeiras fases da dosimetria de tais infrações penais, o que, por conseguinte, ocasionou reflexos na pena final imposta, a qual foi aumentada.
10. Em sendo reconhecidas, nesta instância, duas causas de aumento da pena (ascendência e gravidez), prevaleceu a causa que mais aumentou a pena, procedendo-se, pois, a um só aumento, na terceira fase da dosimetria do crime de estupro simples contra determinada ofendida, em inteligência ao artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
11. Em sendo os delitos de estupro e estupro de vulnerável praticados contra duas vítimas distintas, com desígnios autônomos entre elas, reformou-se a sentença para que seja reconhecida a continuidade delitiva apenas em relação aos tipos penais, ensejando uma pena final com o aumento da continuidade para cada vítima individualmente, tendo sido, ao final, as penas somadas no cúmulo material.
12. Tendo em vista que o Ministério Público não pleiteou expressamente pelo reconhecimento da continuidade delitiva em separado para cada vítima, com relação aos delitos de violência psicológica e tortura, somente acolheu-se o pedido para a adoção da fração máxima de 2/3 (dois) terços pela continuidade delitiva, em benefício do réu e sob pena de julgamento extra petita.
13. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
13.1. Reduzido o valor da indenização por danos morais à vítima em atenção à ausência de análise mais acurada acerca da condição econômica do acusado, o qual, no caso, foi assistido pela Defensoria Pública, havendo nos autos informações de que ele seja marceneiro e, ainda, levando-se em consideração a gravidade e as consequências do delito.
14. Indeferiu-se o pedido para a revogação da prisão preventiva do acusado, eis que os requisitos para a manutenção da custódia cautelar permanecem hígidos. Os crimes praticados são graves e foram levados a efeito mediante atos de violência e graves ameaças. O acusado permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, e com mais razão agora, após proferido decreto condenatório, ante a comprovação da materialidade e autoria dos crimes imputados na denúncia. Foi-lhe imposta pena superior a quatro anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado que, com efeito, não é incompatível com a segregação do réu, a teor da maciça jurisprudência pátria.
15. Recursos conhecidos. Desprovido o recurso defensivo. Parcialmente provido o recurso do Ministério Público.